Tribunal: TJSP
Processo: 2121150-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 4o do Decreto - Lei 911/69, quando o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a ação de busca e apreensão poderá ser convertida em execução, mediante pedido do autor.

Recurso provido